Tribunal: TJBA
Processo: 8001520-54.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001520-54.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CIDADELLE II PRAIA DO SUL HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado(s): LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, FABIO DE ANDRADE MOURA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA APELADO: PEDRO PAULO DE PAULA VILELA e outros Advogado(s):RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PANDEMIA DA COVID-19. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Cidadelle II Praia do Sul House Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, no bojo da ação revisional de contrato imobiliário, mantendo a substituição do índice IGP-M pelo INPC no período de 2020 a 2021, bem como a devolução simples dos valores pagos a maior. A embargante alega omissão quanto à inexistência de evento extraordinário apto a justificar a aplicação da teoria da imprevisão, ausência de comprovação de prejuízo financeiro dos consumidores e existência de termo aditivo de repactuação entre as partes. Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 317 e 478 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não se manifestar expressamente sobre pontos alegados pela embargante, especialmente quanto à ausência de prova do prejuízo financeiro dos autores, à posterior queda do IGP-M e à existência de termo aditivo de repactuação contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta adequadamente os fundamentos de fato e de direito relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo de forma clara as razões pelas quais reconhece a onerosidade excessiva e a aplicabilidade da teoria da imprevisão, em razão da elevação abrupta do IGP-M no contexto da pandemia da COVID-19. 4. A jurisprudência da Corte e do STJ admite a revisão de cláusulas contratuais quando demonstrado desequilíbrio decorrente de fato superveniente e imprevisível, sendo dispensada a demonstração individualizada de redução de renda dos consumidores. 5. A existência de termo aditivo de repactuação e a valorização do imóvel foram consideradas irrelevantes para afastar a incidência da teoria da imprevisão, pois não afastam a excessiva onerosidade constatada no período específico. 6. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em omissão relevante, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos apresentados, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC. 7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual os dispositivos suscitados em embargos de declaração são considerados incluídos no acórdão, ainda que estes sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV; CC, arts. 317 e 478; CDC, art. 6º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2015401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8001520-54.2022.8.05.0103 (ID 88283116) em que figuram como embargante CIDADELLE II PRAIA DO SUL HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e como embargado PEDRO PAULO DE PAULA VILELA e CAROLINE DE ANDRADE. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200